Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-14.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO COM FINS LIBIDINOSOS. ESTUPRO REITERADO. ROUBO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVANTES. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença do Tribunal do Júri de Planaltina/DF que, com base na soberania dos veredictos, condenou recorrente pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos III, IV, V e VI), sequestro com fins libidinosos (CP, art. 148, § 1o, V), estupro por três vezes (CP, art. 213), ocultação de cadáver (CP, art. 211) e roubo (CP, art. 157, § 2o, VII), fixando a pena definitiva em 70 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado. A defesa limitou-se a impugnar a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) avaliar se a sentença do juiz presidente divergiu da decisão do Conselho de Sentença; (iii) examinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) apurar eventual erro ou injustiça na aplicação da pena; e, (v) definir o regime jurídico aplicável ao concurso de crimes, especialmente quanto à eventual incidência de continuidade delitiva ou concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade posterior à pronúncia, tampouco irregularidade procedimental apontada pela defesa em plenário, operando-se a preclusão quanto a eventuais vícios, à luz do art. 571, V, do CPP, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief.

4. A sentença do juiz presidente observou integralmente o veredito dos jurados e a legislação aplicável (art. 492 do CPP), não havendo contrariedade entre a decisão e a deliberação do Conselho de Sentença.

5. A decisão condenatória está amparada por prova suficiente quanto à materialidade e à autoria de todos os crimes imputados, inexistindo manifesta desconformidade com os autos.

6. A valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e da conduta social encontra respaldo na brutalidade dos fatos, no histórico criminal multirreincidente e no cometimento dos delitos durante o cumprimento de pena, justificando os acréscimos aplicados.

7. A valoração negativa da personalidade deve ser afastada por ausência de fundamentos técnicos ou provas periciais que sustentem conclusões sobre traços psíquicos do réu, sendo indevido o uso de juízos morais subjetivos na individualização da pena.

8. A fixação da pena-base com uso da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima encontra amparo jurisprudencial, não havendo direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6, sendo válida a metodologia adotada pelo juízo sentenciante.

9. A majoração dos antecedentes com fração superior foi considerada proporcional diante da multiplicidade de condenações anteriores, não havendo violação ao princípio da individualização da pena.

10. A pena dos três estupros deve ser readequada com reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), diante da identidade de tempo, lugar, modo de execução e vítima, com fixação da fração de aumento em 1/5.

11. A aplicação do concurso material entre os diversos crimes deve ser mantida por se tratar de infrações praticadas com condutas autônomas, atingindo bens jurídicos distintos e sem identidade de desígnios, afastando-se a tese de concurso formal (art. 70 do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a aplicação de frações superiores a 1/6 na fixação da pena-base, desde que haja fundamentação idônea, proporcional e individualizada para cada circunstância judicial.

2. A valoração negativa da personalidade exige elementos técnicos ou probatórios objetivos, sendo incabível sua fundamentação exclusiva com base na gravidade dos fatos.

3. É cabível o reconhecimento de continuidade delitiva entre crimes de estupro quando praticados contra a mesma vítima, em curto lapso temporal, com identidade de circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução.

4. A aplicação do concurso material impõe-se quando há pluralidade de condutas autônomas voltadas à prática de crimes diversos, ainda que no mesmo contexto fático.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 64, I, 69, 70, 71, 121, § 2o, III a VI; 148, § 1o, V; 157, § 2o, VII; 211; 213; CPP, arts. 563, 571, V, 593, III, “a” a “d”, e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1077; STJ, AgRg no HC 700.540/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.02.2022; TJDFT, Acórdão 1704201, 2a Turma Criminal, j. 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1974802, 2a Turma Criminal, j. 06.03.2025.